Tribunal: TJPA
Processo: 0814486-87.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814486-87.2023.8.14.0000

PACIENTE: HAVINE VALDO DIAS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0814486-87.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800518-53.2023.8.14.0076

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTES:

ANTONIO AMILTON D. AMORIM JUNIOR – OAB-PA 28.855 E FELIPE ANTONIO RIBEIRO SILVA – OAB-PA 34.059

PACIENTE:

HAVINE VALDO DIAS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DO ACARÁ/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TENTATIVA DE HOMÍCIDIO.

PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL CONCLUÍDA. FASE DE DILIGÊNCIAS. JUÍZO DE RAZOABILIDADE PONDERAÇÃO ALÉM DA MERA SOMA ARITMÉTICA DOS PRAZOS. VICIO DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA MEDIDA SEGREGATÓRIA PREVENTIVA. DECISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE APONTADOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DEMONSTRADO. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. SUMULA Nº. 08 DO TJPA.
DECISÃO MANTIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por maioria de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0814486-87.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800518-53.2023.8.14.0076

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTES:

ANTONIO AMILTON D. AMORIM JUNIOR – OAB-PA 28.855 E FELIPE ANTONIO RIBEIRO SILVA – OAB-PA 34.059

PACIENTE:

HAVINE VALDO DIAS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DO ACARÁ/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

___________________

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada pelos advogados

Antônio Amilton Dias Amorim Junior
, advogado inscrito na OAB-PA sob o nº 28.855 e
Felipe Antônio Ribeiro Silva
, advogado inscrito na OAB-PA sob o nº 34.059, visando combater ato emanado do Juízo da

Vara Única do Acará/PA que, nos autos do processo nº.

0800518-53.2023.8.14.0076, manteve a prisão preventiva do paciente.

No intuito de demonstrar o constrangimento ilegal decorrente do ato apontado como coator, o impetrante argumentou, basicamente, que o tempo de prisão provisório já decorrido é excessivo e que, atualmente, inexistem risco à ordem pública, caso seja o paciente colocado na condição de liberdade, haja vista as condições pessoais favoráveis que ele ostenta.

Requereu, pois, o acolhimento de pedido liminar para revogar a custódia preventiva do paciente e, por conseguinte, ordenar a expedição do competente alvará de soltura em seu favor e, no mérito, a ratificação do pedido liminar para concessão definitiva da ordem, a fim de que seja substituída a prisão provisória pela domiciliar ou por outras medidas cautelares diversas do encarceramento (id

16035062).

Juntou documentos (id

16035064 – 16035706).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id

16067881).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id

16395264).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id 16035692).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade da ação, conheço da presente ordem e passo ao exame do mérito.

No mérito, concluo que a ordem não comporta provimento, conclusão a que chego, basicamente, por duas razões.

A primeira razão é que, a meu ver, não há excesso de prazo configurado no caso presente.

Como se sabe, segundo atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
,

os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades.

Em primeiro lugar, importante destacar que o paciente restou denunciado na origem por tentativa de homicídio (art. 121,
caput
c/c art.14, inciso II, ambos do CP). Segundo a inicial (id 16035678), no dia 20/04/2032, na condução de um veículo automotor, o coacto teria, em ocasiões distintas, atropelado quatro pessoas na Rodovia PA 252, as quais ficaram gravemente feridas, sendo que ele ainda estaria alcoolizado e sem habilitação para direção no momento do crime.

Assim
, não há como desconsiderar a complexidade da causa para aferição do alegado excesso do aprisionamento cautelar imposto ao paciente, afinal, a dinâmica dos fatos, a quantidade de vítimas (quatro pessoas) e de testemunhas do fato (duas pessoas), além da gravidade em concreto da conduta delituosa imputada ao paciente denotam que a instrução processual demandará esforço aquém daquele correspondente a processos criminais mais simples.

No ponto
, verifico que, a julgar pelo atual andamento do feito na origem, não se evidencia ilegalidade flagrante manifestada, já que ele se encontra tramitando por pouco mais de 07 (sete) meses e sua instrução está praticamente concluída, aguardando somente solução do Juízo acerca de diligências requeridas pela própria defesa para seguir à sentença, razão pela qual entendo que descabe cogitar do alegado excesso de prazo.

Em segundo lugar, é possível inferir, da leitura da decisão proferida pelo Juízo de origem, que o decreto prisional se baseou nos fortes indícios de materialidade e autoria apurados em fase inquisitorial, bem como pelo fato de o paciente ter sido preso em flagrante nas circunstâncias narradas na denúncia, fatores estes que revelam a significativa gravidade da conduta a ele imputada e que, decerto, justificam satisfatoriamente a imposição da prisão cautelar visando resguardar a garantia da ordem pública contra eventual reprodução da conduta criminal censurada, afastando, por conseguinte, a possibilidade de concessão de medidas cautelares alternativas.

A somar, consigno que, segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a especial gravidade do delito e o risco concreto de reiteração delitiva são fundamentos que indicam a necessidade de providência cautelar extrema para a garantia da ordem pública
[2]
.

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[3]
e entendimento sumulado desta Corte
[4]
(súmula nº. 08/TJPA). É dizer,
as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
.

Portanto, não restando evidenciado o alegado constrangimento ilegal, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço e denego a ordem de
habeas corpus
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de________

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Por todos, cito: RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR QUE PERDURA HÁ CERCA DE 6 ANOS E 6 MESES. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI SEM PREVISÃO CONCRETA DE DATA PARA ACONTECER.
TEMPO DESPROPORCIONAL. COAÇÃO ILEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO PROVIDO
. EXTENSÃO DE EFEITOS AOS CORRÉUS. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da Republica), considerando cada caso e suas particularidades. 2. In casu, apesar de ter sido expedida recomendação de celeridade ao Juízo de primeiro grau no RHC n. 133.503/CE, passado cerca de um ano ainda não há notícia de previsão de data para designação da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri. Ademais, recentemente foi formulado e distribuído pedido de desaforamento pelo Ministério Público Estadual ? ainda não analisado ?, o que por certo prolongará significativamente a já exacerbada duração da custódia cautelar. 3.
Conquanto se valide a extensão do tempo para o trâmite da demanda, em razão de sua grande complexidade (vários denunciados e testemunhas), a preservação do cárcere cautelar por cerca de 6 anos e 6 meses, sem nem sequer prognóstico claro para o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri, configura a letargia do aparato do Estado e o constrangimento ilegal, mormente se havia possibilidade concreta de que a tramitação se encerrasse em primeiro grau com maior brevidade
. 4. Sem embargo, à vista da gravidade concreta das condutas que deram supedâneo à pronúncia, verifica-se adequado e suficiente, para atender às exigências cautelares do art. 282 do Código de Processo Penal, impor ao acusado medidas alternativas positivadas no art. 319 do CPP. 5. Recurso provido, para substituir a prisão preventiva do réu por providências cautelares alternativas, sem prejuízo do restabelecimento da constrição provisória, se sobrevier situação que configure a exigência da medida mais severa. Extensão dos efeitos aos coacusados (STJ - RHC: 153214 CE 2021/0282369-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

[2]
Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONDENAÇÃO PENAL ANTIGA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. A
prisão
preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da
pena
e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º,
CPP
). Além disso, a
decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasiva(s) à liberdade. 3. A especial gravidade do crime – depreendida do envolvimento de adolescente no
tráfico de drogas
– e o risco concreto de reiteração delitiva – extraído da
reincidência
, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso – são fundamentos que indicam a necessidade de alguma providência cautelar para a garantia da ordem pública. 4. Na espécie, imputa-se ao réu, que ostenta outro registro criminal por
tráfico privilegiado
, a conduta de fornecer entorpecentes a dois adolescentes. Todavia, no caso em exame, tais razões não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para manter o recorrente sob o rigor da medida extrema, notadamente porque a quantidade de entorpecentes encontrados – 3,9 g de cocaína – não foi tão elevada a ponto de justificar a imposição da cautela mais gravosa. Além disso, a extinção da punibilidade do agente pela condenação pretérita ocorreu há mais de sete anos, em virtude do cumprimento da pena. Desse modo, os fatos narrados não têm o condão de, por si sós, subsidiar a conclusão a que chegou o Juiz acerca da periculosidade do réu. 5. Recurso em
habeas corpus
provido para substituir a
prisão preventiva
pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IV, do CPP. (RHC 153.956/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

[3]

Ementa

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[4]
Súmula nº. 8 do TJPA: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (TJPA – Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

Belém, 06/12/2023